Tribunal: TJBA
Processo: 0503892-33.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503892-33.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVANETE NEPOMUCENO DE CARVALHO

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE FIRMINO DE SOUZA

Advogado(s)
:
SILVINO AGUSTINHO PEREIRA JUNIOR, ALFREDO JORGE SANTOS FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. ACORDO HOMOLOGADO. IMÓVEL TITULADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO EXECUTÓRIO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. FRAUDE OU SIMULAÇÃO. VIA INADEQUADA. AÇÃO AUTÔNOMA DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
IVANETE NEPOMUCENO DE CARVALHO
contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
JOSÉ FIRMINO DE SOUZA
e julgou extinta a execução de partilha de bem imóvel acordada em divórcio consensual. A apelante pretende a continuidade da execução para venda e partilha do imóvel residencial, sustentando que o bem foi adquirido pelo esforço comum do casal durante o matrimônio e que o registro em nome da genitora do apelado configura manobra fraudulenta para ocultar patrimônio. O apelado comprovou documentalmente que a titularidade do imóvel pertence à sua genitora, Luzia
Antonia
de Souza, mediante documentos de aquisição anteriores ao casamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em aferir se é possível prosseguir com o cumprimento de sentença que determinou a partilha de bem imóvel quando, na fase executiva, comprova-se documentalmente que a titularidade do bem pertence a terceiro estranho à lide, não obstante tenha sido objeto de acordo homologado em divórcio consensual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O cumprimento de sentença deve observar os limites subjetivos e objetivos do título judicial, sendo imprescindível que o bem objeto da execução integre o patrimônio do devedor para que sobre ele recaia a expropriação.

3.2. A documentação acostada aos autos demonstra que a titularidade do imóvel pertence a terceiro (genitora do executado), mediante aquisição ocorrida em novembro de 2002, anteriormente à celebração do matrimônio das partes, ocorrida em 11/12/2003.

3.3. A apelante não comprovou que o bem foi efetivamente adquirido na constância do casamento por esforço comum do casal, ônus probatório que lhe competia.

3.4.
O terceiro titular do bem não integrou a relação processual originária
e não pode ser atingido pelos efeitos da coisa julgada formada entre os litigantes, sob pena de violação às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

3.5. Impõe-se declarar a nulidade da partilha quanto ao bem específico por impossibilidade jurídica do objeto, nos termos do art. 166, II, do Código Civil e art. 657 do Código de Processo Civil.

3.6. A homologação do acordo de divórcio não tem o condão de transferir a propriedade de bem que não pertencia formalmente aos acordantes, ressalvando-se às partes as vias ordinárias para discutir eventual simulação, fraude ou indenização correspondente.

3.7. O juízo da execução não possui competência para desconstituir negócios jurídicos firmados em nome de terceiros sob alegação de simulação ou declarar a propriedade do casal sobre bem titulado por outrem sem que o titular registral integre a lide. Eventual discussão sobre simulação ou fraude deve ser perquirida em ação autônoma de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Teses de julgamento:

1.
O cumprimento de sentença que determina a partilha de bem imóvel deve observar rigorosamente os limites subjetivos e objetivos do título executivo judicial, sendo
impossível a expropriação de bem cuja titularidade pertence comprovadamente a terceiro estranho à lide, ainda que o bem tenha sido objeto de acordo homologado em divórcio consensual.

2.
A coisa julgada formada entre os litigantes em ação de divórcio consensual não produz efeitos em relação a terceiros que não integraram a relação processual, sendo vedada a constrição de bens de titularidade de terceiros sem observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

3.
A homologação judicial de acordo de partilha não tem o condão de transferir a propriedade de bem imóvel que não pertencia formalmente aos acordantes, impondo-se a declaração de nulidade da partilha quanto ao bem específico por impossibilidade jurídica do objeto.

4.
A discussão sobre eventual simulação, fraude à execução ou ocultação de patrimônio mediante registro de bem em nome de terceiro deve ser perquirida em ação autônoma de conhecimento, com a participação obrigatória do titular registral, sendo a via do cumprimento de sentença inadequada para desconstituir negócios jurídicos firmados em nome de terceiros.

5.
Comprovada documentalmente a titularidade do bem em nome de terceiro mediante aquisição anterior ao casamento, sem que a parte executada tenha demonstrado a aquisição do imóvel pelo esforço comum do casal na constância da união, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença quanto ao bem específico, ressalvando-se às partes as vias ordinárias para pleitear perdas e danos ou anulação da partilha.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 166, II, do Código Civil; Art. 657 do CPC; Art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figura como apelante
IVANETE NEPOMUCENO DE CARVALHO
e como apelado
JOSÉ FIRMINO DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença extintiva em todos os seus termos, de acordo com o voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora